Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pela embargante, o acórdão já os havia examinado, não tendo êxito o recorrente em apontar, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Restando, assim, claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.
II. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir o mérito da questão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.
III. Embargos conhecidos e não acolhidos.